Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está lastreada no conjunto probatório harmônico, apontando o réu como autor do delito de tráfico.
2. Os depoimentos dos agentes policiais que estavam presentes no momento dos fatos têm valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente se não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade de suas declarações.
3. Consoante jurisprudência do STJ, é possível a valoração negativa da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior em regime aberto.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal
5. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se o réu é reincidente específico.
6. Recurso conhecido e desprovido.